Tribunal: TJBA
Processo: 8013154-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013154-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: M. T. C. e outros

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando a manutenção do contrato de plano de saúde em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Alessandra Tanajura Campos. A pretensão consiste na reforma da decisão para revogar a tutela deferida, sob o fundamento de que a rescisão foi regular e ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e (ii) avaliar a legalidade da rescisão unilateral de plano coletivo durante tratamento médico contínuo para TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O art. 1.015, I, do CPC permite agravo contra decisão interlocutória sobre tutela provisória.

O art. 35-G da Lei nº 9.656/98 estabelece aplicação do CDC às relações entre operadoras e beneficiários, reforçando dever de proteção em tratamento médico continuado.

O Tema Repetitivo 1082/STJ consolidou que operadora deve assegurar continuidade de cuidados assistenciais garantidores da incolumidade física até efetiva alta, mediante pagamento integral das mensalidades.

TEA constitui transtorno do neurodesenvolvimento exigindo acompanhamento multidisciplinar contínuo. Rescisão unilateral durante tratamento viola função social do contrato e boa-fé objetiva.

Ausente prova inequívoca de notificação prévia com antecedência de 60 dias. Beneficiário em situação de especial vulnerabilidade (menor de 8 anos com TEA).

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) e ECA (Lei 8.069/90) impõem proteção prioritária. Requisitos do art. 300 do CPC demonstrados (probabilidade do direito e perigo de dano).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é abusiva quando realizada durante tratamento médico garantidor da incolumidade física, especialmente tratando-se de menor portador de TEA.

A aplicação do Tema 1082/STJ independe da modalidade contratual específica, prevalecendo a continuidade assistencial mediante pagamento integral das mensalidades.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 300, 1.015, I, CPC/2015; art. 35-G Lei 9.656/98; Leis 12.764/12, 13.146/15, 8.069/90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ Tema Repetitivo 1082, TJ-DF, TJ-PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013154-60.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
e Agravado
M. T. C. e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03